Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733679-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DAMASCENO VIDAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO XAVIER D E S P A C H O A advogada da agravante noticiou a renúncia do mandato, conforme petição de ID 41670169. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos autos por 15 dias para que a agravante regularize sua representação processual. Intime-se pessoalmente a agravante. Brasília, 9 de dezembro de 2022 11:00:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador